Tribunal: TJPA
Processo: 0000388-11.2016.8.14.0022
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000388-11.2016.8.14.0022

APELANTE: JOELSON PANTOJA CARNEIRO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA A CONDENAÇÃO. REDUÇÃO DA PENA-BASE. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por réu condenado à pena de 05 anos de reclusão e 20 dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de roubo (art. 157 do CP), consistente na subtração de aparelho celular mediante simulação de arma de fogo e ameaça verbal, em concurso com adolescente.

2. A defesa alegou insuficiência probatória para condenação, requerendo absolvição com base no art. 386, VII, do CPP, ou, subsidiariamente, a redução da pena-base ao mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se há provas suficientes para sustentar a condenação do réu; (ii) saber se a pena-base foi corretamente fixada, considerando os vetores do art. 59 do CP e a incidência da atenuante da confissão extrajudicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A autoria e materialidade foram confirmadas pelo depoimento firme e coerente da vítima, prestado em juízo sob o crivo do contraditório, e corroborado pelos testemunhos dos policiais militares que realizaram a prisão e localizaram o bem subtraído.
5. A palavra da vítima em crimes patrimoniais praticados com grave ameaça possui especial relevo, sendo válida como prova suficiente para a condenação, quando harmônica com os demais elementos dos autos.
6. Os depoimentos dos policiais militares, por sua vez, apresentaram coerência com a dinâmica narrada e foram prestados de forma segura, não se mostrando isolados ou contraditórios.
7. Ausente dúvida razoável quanto à autoria, não há violação ao princípio do in dubio pro reo.
8. Parcial procedência quanto à dosimetria da pena, afastando-se a valoração negativa das consequências do crime, sem fundamentação concreta.
9. Reconhecimento, de ofício, da atenuante da confissão extrajudicial prestada na fase investigativa, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso parcialmente provido para redimensionar a pena imposta ao apelante para 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa.

"Tese de julgamento: 1. É válida a condenação penal por crime de roubo com base no reconhecimento da vítima e nos depoimentos de policiais, quando esses elementos se mostram coerentes, seguros e colhidos sob o crivo do contraditório. 2. A confissão extrajudicial, ainda que parcial e prestada em sede inquisitorial, deve ser considerada atenuante nos termos da jurisprudência do STJ."

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 157 e 33, § 2º, “c”; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp n. 2.094.380/MG, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 08.04.2024; TJPA, Ap. Crim. nº 10756313, Rel. Des. Rômulo Ferreira Nunes, 2ª TDP, j. 16.08.2022.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de julgamento do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dois dias e encerrada aos nove dias do mês de outubro do ano de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 02 de outubro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

JOELSON PANTOJA CARNEIRO
interpôs recurso de apelação criminal, irresignado com sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri/PA (ID 18322791), que o condenou como incurso no tipo penal descrito no art. 157 do Código Penal Brasileiro, à reprimenda de 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Narra a
peça acusatória
(ID 18322743) que, no dia 19 de janeiro de 2016, a vítima NATÉRCIA LOBATO MARTINS encontrava-se em frente à residência de sua genitora quando foi abordada pelo réu JOELSON PANTOJA CARNEIRO, o qual, em concurso com o adolescente A.P., aproximou-se em uma bicicleta, introduziu a mão por dentro da camisa, simulando portar arma de fogo, e anunciou assalto. Coube ao adolescente a subtração do aparelho celular da vítima.

Após a consumação do delito, os agentes empreenderam fuga. Entretanto, a vítima passou a persegui-los utilizando sua motocicleta e, ao transitar pela Rua Coronel Vitório, deparou-se com uma viatura da Polícia Militar, à qual comunicou os fatos de imediato. Os policiais lograram êxito em localizar o réu no bairro Cidade Nova, ocasião em que foi reconhecido pela vítima e conduzido à Delegacia de Polícia para as providências cabíveis.

Em
razões recursais
(ID 25451112), sustenta a defesa a tese de
ausência de provas suficientes para embasar a condenação,
sob o argumento de que a sentença recorrida violou o princípio do
in dubio pro reo
e o art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Aduz que a única prova produzida em juízo são os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão do acusado, desprovidos de elementos autônomos de corroboração. Assevera que a condenação exige certeza quanto à autoria, a qual não restou demonstrada nos autos.

Subsidiariamente, pleiteia a readequação da dosimetria da pena
, com sua redução ao mínimo legal, ante a alegada ausência de fundamentação idônea.

Em
contrarrazões
(ID 27549413), manifesta-se o
Parquet
de 1º grau pelo conhecimento e improvimento do recurso defensivo.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado pelo Procurador de Justiça
Francisco Barbosa de Oliveira,
pronuncia-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do apelo interposto.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento da Sessão do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Da pretendida absolvição por insuficiência de provas:

A controvérsia recursal cinge-se, em primeiro plano, à alegada insuficiência probatória para sustentar o édito condenatório proferido em desfavor do apelante, sob o argumento de que a decisão teria violado o princípio do
in dubio pro reo
, previsto no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Improcedente tal argumento.

No que toca à
materialidade delitiva
, não há controvérsia nos autos. O delito restou comprovado por meio do
Auto de Prisão em Flagrante (ID 18322794), Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto (ID 18322794 - Pág. 23) e do depoimento da própria vítima
, NATÉRCIA LOBATO MARTINS, colhido sob o crivo do contraditório, em audiência de instrução e julgamento, oportunidade em que relatou de forma firme e coerente a dinâmica dos fatos criminosos, consoante mídia nos autos (ID 18322764 a 18322778), convergindo com o depoimento no auto de prisão em flagrante.

Na audiência de instrução e julgamento a vítima relatou que se encontrava em frente à residência de sua mãe quando foi surpreendida por dois indivíduos em uma bicicleta, sendo um deles adolescente e o outro identificado posteriormente como Joelson, ora apelante. O adolescente desceu da bicicleta, anunciou o assalto, simulou estar armado ao colocar a mão por dentro da roupa e exigiu o celular da vítima, proferindo ameaças verbais. A vítima tentou lançar o aparelho para dentro da casa, mas o objeto retornou ao pátio, momento em que o adolescente ingressou no imóvel e subtraiu o celular.

Durante a ação, o réu permaneceu na bicicleta, prestando apoio ao comparsa. Não houve agressões físicas, tampouco exibição efetiva de arma de fogo, embora a vítima tenha acreditado que os assaltantes estivessem armados.

Após os fatos, a vítima localizou uma viatura policial, relatou o ocorrido e acompanhou os agentes, que
lograram êxito em deter os dois suspeitos
nas proximidades. Na ocasião,
o celular foi recuperado.

Quanto à
autoria
, a prova judicializada revela-se suficiente. A vítima reconheceu pessoalmente o réu como o autor do roubo, descrevendo sua atuação direta no cometimento do crime, inclusive simulando estar armado ao colocar a mão sob a camisa para intimidá-la.

Tal relato foi
corroborado pelos depoimentos das testemunhas policiais
, que, embora integrantes da força pública, não se mostram isolados ou dissociados da realidade dos autos, mas, ao revés, compatíveis com os demais elementos informativos, sobretudo o reconhecimento in loco e espontâneo feito pela vítima.

A policial militar, Rosilda Maria Cruz Soares, relatou que, em patrulhamento, foi abordada pela vítima Natércia, a qual informou ter acabado de sofrer um assalto, no qual dois indivíduos, em uma bicicleta, haviam subtraído seu celular mediante ameaça.

Diante da denúncia, a guarnição iniciou diligências e conseguiu avistar os suspeitos. Durante a perseguição, o adolescente, que estava na garupa, caiu da bicicleta e foi contido, enquanto o outro indivíduo, identificado como
Joelson
, tentou fugir a pé, mas acabou alcançado e detido por outro policial.

A policial esclareceu que a vítima havia narrado que o autor da subtração colocou a mão na cintura para simular estar armado, embora ela não tenha confirmado se, de fato, portava arma de fogo. Ressaltou ainda que, após a captura, o celular foi recuperado e reconhecido pela vítima como de sua propriedade.

O policial militar, Weverton Clay Rodrigues Pereira, relatou que atendeu a ocorrência, e que a equipe realizava patrulhamento quando foi abordada pela vítima Natércia, a qual informou ter sido vítima de assalto praticado por dois indivíduos em uma bicicleta, que lhe subtraíram o celular mediante ameaça de estarem armados.

De imediato, a guarnição iniciou diligências e conseguiu avistar os suspeitos, que tentaram empreender fuga. Durante a perseguição, o adolescente permaneceu na bicicleta, mas caiu e foi detido; já o réu Joelson desceu do veículo e tentou escapar a pé, sendo alcançado por outro policial.

A testemunha confirmou que o celular da vítima foi recuperado em poder de Joelson e posteriormente devolvido à proprietária. Esclareceu, ainda, que em momento algum foi encontrada arma de fogo com os acusados, embora a vítima tivesse relatado que um deles colocou a mão na cintura para simular estar armado.

Importa lembrar que o testemunho da vítima, em crimes patrimoniais praticados com violência ou grave ameaça, detém especial relevo probatório, quando prestado de forma segura, harmônica e isenta de contradições, como no caso concreto. A jurisprudência, a esse respeito, é pacífica ao admitir a condenação com base nesse tipo de prova, desde que colhida em juízo e sob o contraditório, como ocorreu nos presentes autos.

Quanto à
prova testemunhal obtida pelos policiais,
inexiste motivo para que se coloque em dúvida a veracidade de tais depoimentos, uma vez que, seguros na narrativa do fato e coerentes em suas declarações, merecem credibilidade até prova em contrário.

O depoimento de policiais, que atuaram de maneira direta nos fatos, logicamente, não deve ser desprezado; pelo contrário, deve ser sempre considerado válido, como a de qualquer outra testemunha, mormente quando colhido no auto de prisão em flagrante e reafirmado em Juízo de forma segura e coerente, com observância do princípio da ampla defesa e do contraditório, como ocorre no presente caso.

Neste sentido:

“APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO SIMPLES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. PRESENTES PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO DELITO. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. CONDENAÇÃO MANTIDA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. NÃO ACOLHIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO E CONDUTA SOCIAL VALORADAS CORRETAMENTE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 23 DO TJ/PA. APLICAÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. DO PEDIDO PARA APELAR EM LIBERDADE.

(...) DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

II. A materialidade restou comprovada por meio do laudo pericial da arma branca encontrada com o apelante, bem como pelo auto de entrega da bicicleta roubada. Por sua vez, as testemunhas relataram com riqueza de detalhes como o crime ocorreu e corroboraram a palavra da vítima e a confissão parcial do recorrente, levadas a efeito em sede de inquérito policial. Os policiais militares Paulo José Lima da Costa, Willian Rogério Nascimento Brandão e Jandislanyo Lima Marinheiro relataram, em suma, que no dia dos fatos presenciaram um tumulto, envolvendo populares e o recorrente. Em ato contínuo, se deslocaram ao local, momento em que constataram que se tratava de um roubo, no qual o apelante teria subtraído a bicicleta da vítima, mediante o emprego de arma branca. Relataram que tanto a res furtiva, quanto o artefato perfuro cortante usado no delito, foram apreendidos em posse do recorrente.
Frise-se que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram da prisão do réu, sobretudo quando colhidos mediante contraditório e harmônicos com os outros elementos de prova. O édito condenatório está baseado em robusto material probatório. Não há espaço para a tese de insuficiência de provas. Precedentes. Condenação mantida;

(...) Recurso de apelação conhecido e improvido. Unânime.

(TJE/PA, 10756313, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-08-16, Publicado em 2022-08-23) (GRIFEI)

Assim, não prospera a tese de que a condenação teria se baseado exclusivamente em presunções ou conjecturas. Ao contrário, o conjunto probatório, embora concentrado em depoimentos orais, revela-se coeso, convergente e suficiente para ensejar juízo de certeza quanto à autoria delitiva. Não há que se falar, portanto, em violação ao princípio do
in dubio pro reo
, cuja aplicação pressupõe dúvida razoável, a qual não se verifica na espécie.

2. Da dosimetria da pena. Pretendida redução:

No tocante ao pedido subsidiário de redução da pena-base ao mínimo legal assiste parcial razão à defesa.

A sentença fixou a pena-base em 05 anos de reclusão e 20 dias-multa, considerando negativas as
circunstâncias
e as
consequências do crime
. Entretanto, não há, nos autos, elementos suficientes que justifiquem a valoração negativa das consequências do delito, justificada apenas nas mazelas decorrentes do crime de roubo e no abalo emocional genérico advindo do delito.

Resta válida, todavia, a valoração negativa das
circunstâncias do crime
, tendo em vista a forma de execução, em via pública, mediante grave ameaça, aproveitando-se de horário noturno e vulnerabilidade da vítima e com simulação de emprego de arma de fogo, o que denota maior reprovabilidade da conduta.

Nesses termos, passo ao
REDIMENSIONAMENTO DA PENA
:

Na primeira fase
, redimensiono a pena-base para
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa
à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, aplicando exasperação moderada sobre o mínimo legal, diante de um único vetor negativo.

Na segunda fase
, ausentes agravantes.
Reconheço, de ofício,
a incidência da
atenuante da confissão espontânea
. Conforme entendimento jurisprudencial, deve ser reconhecida ainda que parcial ou qualificada. Nota-se que o apelante apesar de revel, confessou a autoria criminosa na fase investigativa
(APF - ID 18322794 - Pág. 7)
. Cito jurisprudência do STJ:

“1. A jurisprudência desta Corte Superior confere ampla eficácia de atenuante à admissão do fato delitivo pelo réu, seja ela parcial, qualificada, extrajudicial, retratada ou mesmo não espontânea, ainda que não haja sido utilizada como fundamento para a condenação.” (STJ, AgRg no REsp n. 2.094.380/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.)

Assim,
reduzo a pena
ao mínimo legal de
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Na terceira fase
, inexistentes causas de aumento ou diminuição, a pena definitiva do APELANTE é de
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, a ser cumprida em
regime inicialmente aberto
, nos termos do art. 33, §2º, “c”, do Código Penal.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe dou parcial provimento
, para redimensionar a pena atribuída ao apelante, passando a condenar-lhe à sanção definitiva de
0
4 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO
, a ser cumprida em regime inicial
ABERTO
, e
10 (DEZ) DIAS-MULTA
, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo em vigor ao tempo do fato criminoso, nos termos acima expendidos.

Comunique-se ao Juízo da Execução.

É o voto.

Belém/PA, 02 de outubro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 09/10/2025